Tribunal: TJSP
Processo: 1012334-97.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Pedido formulado nas contrarrazões - Preparo – Omissão sanada - O complemento do preparo deve ser recolhido à vista do proveito econômico perseguido no recurso, e a diferença entre o valor da condenação atualizado e o valor recolhido pela embargada pode ser apurada e recolhida de forma diferida, na origem, sob pena de inscrição na dívida ativa,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Pedido formulado nas contrarrazões - Preparo – Omissão sanada - O complemento do preparo deve ser recolhido à vista do proveito econômico perseguido no recurso, e a diferença entre o valor da condenação atualizado e o valor recolhido pela embargada pode ser apurada e recolhida de forma diferida, na origem, sob pena de inscrição na dívida ativa, mantido o resultado do julgamento em seu inteiro teor - Embargos parcialmente acolhidos.